Tribunal: TJES
Processo: 5017973-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5017973-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
NOBLAH RESULTADOS SEM BLAH BLAH BLAH E OUTRO

AGRAVAD
A
:
SPEED IO – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente medida liminar, determinando à parte agravante a imediata cessação de suposta prática de concorrência desleal, com imposição de obrigações específicas, inclusive a exclusão de publicações em redes sociais.
2. Os agravantes alegam a inexistência de concorrência desleal, a complementaridade dos serviços prestados e a incompetência territorial do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão liminar que impôs medidas restritivas à parte agravante, com base em alegações de concorrência desleal, sem a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de incompetência territorial foi corretamente afastada, à luz do art. 53, V, do CPC e da jurisprudência consolidada sobre o foro da sede da empresa autora como competente em ações fundadas em concorrência desleal.
Preliminar rejeitada.

5. A controvérsia sobre o alegado uso indevido de informações, aliciamento de clientela e vinculação indevida à marca da agravada demanda dilação probatória, incompatível com o juízo sumário da decisão agravada.

6. A manutenção da medida liminar implicaria indevida antecipação de juízo valorativo, devendo ser assegurado o contraditório e a ampla defesa até o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcial provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de medida liminar fundada em alegações de concorrência desleal deve ser precedida de instrução probatória mínima, não sendo cabível sua manutenção diante de controvérsia fática relevante. 2. É legítima a fixação de competência no foro da sede da empresa autora em ações fundadas em concorrência desleal.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, V; Lei nº 8.078/1990, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.400.785-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.11.2016; TJES, AI nº 024209002914, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 16.03.2021; TJES, AI nº 003209000037, Rel.ª Subst. Marianne Judice de Mattos, Quarta Câmara Cível, j. 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5017973-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
NOBLAH RESULTADOS SEM BLAH BLAH BLAH
E OUTRO

AGRAVAD
A
:
SPEED IO – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que
deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar
à
ora agravante que “
cesse, imediatamente, a violação ao dever de não-concorrência, devendo, entre outras medidas, se abster da prática de atos de concorrência desleal contra a autora, através da interrupção (i) da utilização de informações da clientela de SPEEDIO; (ii) da vinculação do sucesso comercial da marca da SPEEDIO à, exclusivamente, sua atuação profissional; (iii) do aliciamento da clientela e colaboradores da autora; bem como, (iv) da exclusão das publicações feitas em redes sociais que afrontem as medidas anteriores.
”

Nas
razões recursais
, os
agravantes
sustentam a incompetência do Juízo
a quo
,
sob o argumento de que,
por se tratar de ação que versa sobre concorrência desleal, a competência
seria
do local onde a obrigação deve ser cumprida –
no caso,
o Estado de São Paulo, onde residem.
Afirmam, ainda, que não houve prática
de concorrência desleal,
pois
as empresas prestam serviços complementares e não concorrentes.

Requerem, com isso,
a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que concerne a exclusão de publicações em redes sociais e sites da empresa.

Pois bem
.

Inicialmente,
afasto a preliminar de incompetência relativa
arguida pelos agravantes.

Nos termos do art. 53, inciso V, do Código de Processo Civil, nas ações que versem sobre reparação de dano decorrente de ato ilícito, admite-se a fixação do foro no domicílio do autor ou no local onde o fato tenha ocorrido. A jurisprudência dos tribunais superiores tem pacificado o entendimento de que, em ações fundadas na prática de concorrência desleal — como a presente —, o foro da sede da empresa autora, onde se presume a ocorrência do dano, é competente para o processamento e julgamento da demanda.
Assim
, não há nulidade a ser declarada quanto à competência do juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, sede da empresa agravada, tampouco violação às regras processuais aplicáveis.

Ademais, com fundamento no artigo 101, I, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), tratando-se de ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, admite-se a propositura da ação no domicílio do autor.

Nesse campo, “
o
foro competente para julgamento de ação de abstenção de uso de marca cumulada com pretensão indenizatória é o foro de domicílio do autor ou o foro do local onde ocorreu o fato
” (REsp 1.400.785-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/11/2016).

Superada a preliminar,
passo à análise do mérito
.

C
onsiderando a existência de
controvérsia fática acerca da prática de concorrência desleal, aliciamento de clientes
e uso
de informações privilegiadas, dentre outras imputações, impõem-
se
a necessidade de ampliação da instrução,
não sendo adequada, neste momento a concessão ou manutenção da medida de urgência.

Com efeito, não é possível, com base apenas nas provas documentais que instruem os autos, afirmar categoricamente que houve, ou não, a prática dos atos imputados aos agravantes. É indispensável incursão probatória mais ampla, com a oitiva de testemunhas, eventual produção de prova pericial e utilização dos meios à disposição das partes para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA MERITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PENA DE DEMISSÃO ANÁLISE DA RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO INSTRUTÓRIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
(...)
10.
É certo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, ainda que factíveis os argumentos expendidos pela agravada, não é possível concluir de forma cabal pela boa-fé da servidora que apresenta certificado de pós-graduação falsificado, questão que demanda ampla dilação probatória, apenas possível após o contraditório e o exame do mérito, quando então se poderá melhor aferir e decidir acerca da pretendida reintegração na posse do cargo
.
11. Recurso provido. Pleito antecipatório indeferido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002914, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA AUSÊNCIA POSSE DE IMÓVEL VERACIDADE DE DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA - DISCUSSÃO QUE CARECE DE AMPLITUDE PROBATÓRIA INCABÍVEL NESTA FASE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO. I
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária.
II
A valoração das teses jurídicas nesta fase deve ficar adstrita aos elementos de prova já existentes nos autos e submetidos ao crivo do julgador singular, relegando as demais discussões a um momento futuro, a ser realizado em sede de cognição exauriente na instância originária
. III A discussão sobre a veracidade de um documento, mormente um contrato de compra e venda de imóvel, somente por ser realizada após a devida dilação probatória e sujeição da matéria ao contraditório regular. IV Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003209000037, Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre clientela
ou aviamento
, mas sim garantir
um ambiente concorrencial leal e isonônico.
A partir da definição da Convenção da União de Paris — artigo 10 bis, alínea 2 —, observa-se que a noção de concorrência desleal é influenciada por usos honestos, moralmente aceitos, cuja aferição deve considerar a realidade social e os princípios do regime jurídico aplicável.

Trata-se de conceito jurídico indeterminado, cujo conteúdo normativo é aberto e sujeito à conformação jurisprudencial, a qual deve se dar com auxílio da doutrina, tendo por critério a idoneidade dos meios empregados — e não os fins econômicos em si — para a captação de clientela.
(OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório.
Manual de Direito das Marcas
. São Paulo: Pilares, 2007, p. 171-173).

O Memorando de Entendimento firmado entre as partes, bem como os contratos de mútuo celebrados com investidores, contêm cláusulas expressas de vedação à concorrência direta ou indireta com a Speedio, abrangendo inclusive a atuação em negócios similares e a utilização de informações obtidas em razão do vínculo interno.

Da mesma forma, a utilização reiterada do título de “cofundador da Speedio”, associada à divulgação de depoimentos de clientes da agravada e a dados estatísticos vinculados ao desempenho da empresa, sinaliza, em tese, possível apropriação indevida da reputação comercial da autora.

Contudo, diante da superficialidade cognitiva própria da via estreita do agravo de instrumento, entendo que a manutenção da decisão recorrida implicaria antecipação de juízo valorativo que demanda dilação probatória.
A apuração da existência, da autoria e da extensão da alegada concorrência desleal exige juízo exauriente e prova robusta, o que não se compatibiliza com a atual fase processual.

Dessa forma, impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que, sob contraditório pleno e ampla instrução, o juízo singular possa formar convicção adequada acerca dos fatos alegados.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, afastando, por ora, as cominações impostas, até a completa instrução processual e a prolação da sentença de mérito.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.